Tribunal: TJSP
Processo: 2283504-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Obrigação de fazer imposta confirmada pelo V. Acórdão, já transitado em julgado. Formação da coisa julgada que não pode ser desconstituída por meio de agravo. Agravante que não cuidou de explicitar qual o impedimento havido para o cumprimento da obrigação, não justificando a alegação de que poderá

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Obrigação de fazer imposta confirmada pelo V. Acórdão, já transitado em julgado. Formação da coisa julgada que não pode ser desconstituída por meio de agravo. Agravante que não cuidou de explicitar qual o impedimento havido para o cumprimento da obrigação, não justificando a alegação de que poderá discutir a existência do débito com terceiro, estranho à lide. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283504-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GAFISA S/A,
é
agravado
RESIDENCIAL
NOVE
DE
JULHO
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORAÇÕES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283504-22.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AG. INST. No 2283504-22.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (2a VC F. REG. DE PINHEIROS)
AGTE: GAFISA S/A
AGDO:
RESIDENCIAL
NOVE
DE
JULHO
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORAÇÕES S/A
JD 1o GRAU: EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
VOTO No 27.195
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Obrigação de fazer imposta confirmada pelo V.
Acórdão, já transitado em julgado. Formação da coisa julgada que
não pode ser desconstituída por meio de agravo. Agravante que
não cuidou de explicitar qual o impedimento havido para o
cumprimento da obrigação, não justificando a alegação de que
poderá discutir a existência do débito com terceiro, estranho à lide.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GAFISA S/A contra a r. decisão proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de
sentença, que deferiu o início da execução, determinando
que a agravante fosse intimada, para que em trinta (30)
dias, comprovasse a quitação dos débitos exigidos nas
execuções fiscais de no 0017936-03.1300.8.26.0090 e
0017937-85.1300.8.26.0090, sob pena de multa diária de
R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a multa ao dobro
do valor das execuções fiscais (fls. 371 dos autos
principais).
Sustentou, em síntese, que não pode ser compelida a
efetuar o pagamento de débito, sem a oportunidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283504-22.2019.8.26.0000 -Voto no
3
defender em demanda diversa; que a ação que está em fase
de cumprimento de sentença limitou-se a discutir sua
relação jurídica com o agravado, ou seja, a relação
jurídico-tributária não foi discutida; que o preceito
cominatório que lhe foi imposto fere o princípio do
contraditório e da ampla defesa; que a multa diária deve
ser revogada sob pena de enriquecimento ilícito da parte
contrária. Postula pela concessão de efeito suspensivo.
O efeito suspensivo foi indeferido.
É o relatório.
Admissível o agravo, eis que o tema se
ajusta à hipótese prevista no parágrafo único do art.
1.0151 do Código de Processo Civil/2015.
Em resumo a agravante pretende que sejam
afastadas as astreintes ou, então, diminuído o total
relativo a estas, questão já discutida quando do
julgamento do julgamento do recurso de apelação (Autos
no 1021639-90.2019.8.26.0002).
Observe-se a ementa do V. Acórdão, que
transitou em julgado aos 14 de novembro de 2019:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Decretação da revelia da apelante que não foi
objeto da irresignação recursal. Recorrente que foi
contratada para construir empreendimento residencial por
preço fixo, ficando responsável pelo recolhimento de
contribuições
e
tributos
relativos
aos
serviços
prestados. Disposição expressa nesse sentido constante
do instrumento contratual firmado pelas partes. Apelada
1 Art. 1.015. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283504-22.2019.8.26.0000 -Voto no
4
contra quem foram ajuizadas duas execuções fiscais em
razão do inadimplemento do ISS. Obrigação de fazer da
apelante que se tem por inafastável, consistente na
quitação das execuções fiscais ou, alternativamente, na
apresentação dos comprovantes de eventual quitação já
efetuada.
Multa
cominatória
imposta
em
estrita
observância ao disposto nos arts. 536 e 537 do CPC/2015.
Prazo estabelecido para cumprimento da obrigação que se
afigura razoável, e multa diária arbitrada em patamar
que guarda relação de proporcionalidade com o valor
total exigido pelo Fisco municipal. Recurso desprovido”.
Em assim sendo, não pode o recurso de
agravo ser transmutado para produzir efeito rescisório,
cuja finalidade e alcance não tem, remanescendo íntegro
o dever da agravante de comprovar a quitação dos débitos
exigidos
nas
Execuções
Fiscais
de
no
0017936-03.1300.8.26.0090 e 0017937-85.1300.8.26.0090,
independentemente dela ainda sustentar que poderia
discutir a legalidade destas, junto ao FISCO.
De se observar, ainda, que a agravante foi
revel na ação que deu origem a este recurso de apelação
e que sua obrigação foi plenamente reconhecida no corpo
do V. Acórdão, observe-se: “(...) Depreende-se das
cláusulas acima reproduzidas que a construtora, ora
apelante, era responsável por conferir e levar a
pagamento todas as faturas emitidas em nome da apelada,
inclusive aquelas relacionadas à sua própria remuneração
(cláusula 4.1) e que cabia a ela comprovar ter recolhido
as contribuições e os tributos devidos em razão dos
serviços prestados (cláusula 4.7). Por conseguinte, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283504-22.2019.8.26.0000 -Voto no
5
se vislumbra qualquer contradição entre as alegações da
apelada e o conteúdo do contrato celebrado, pois, de
fato, cabia à recorrente o pagamento do ISS que é objeto
das execuções fiscais mencionadas na inicial. De igual
forma, reconhecida a obrigação de fazer consistente na
quitação dos débitos fiscais ou, então, na apresentação
dos comprovantes de eventual quitação já efetuada, nada
obsta a fixação de multa cominatória, conforme preveem o
§ 1o do art. 536 e o caput do art. 537 do Código de
Processo Civil2”.
De mais a mais, frise-se que a relação
jurídica da agravante com terceiro não poderá afetar o
direito expressamente reconhecido do agravado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
2 Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de
tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas
necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no
caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de
multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento
de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário,
requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe
de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo
razoável para cumprimento do preceito.